Tribunal: TJBA
Processo: 0552336-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552336-13.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO BONFIM COSTA CARVALHO Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ERIANE SOARES SANTOS, EVERTON LUAN OLIVEIRA DE FIGUEIREDO, LAIS PINTO FERREIRA, TALYSON MONTEIRO ALVES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE A GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE) E O ADICIONAL POR SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (APSE). DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR LABOR ALÉM DA JORNADA ORDINÁRIA EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO DO INTERVALO INTERJORNADA NÃO COMPROVADO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor municipal, agente de trânsito, beneficiário da gratuidade da justiça, contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Salvador e julgou improcedente pedido de cumulação entre a GOE e o APSE, pagamento de horas extras, reconhecimento de descumprimento da interjornada, substituição remuneratória e indenização por danos existenciais. O recorrente também alegou cerceamento de defesa por ausência de produção de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões debatidas referem-se à legitimidade do Município de Salvador para figurar no polo passivo; à existência de cerceamento de defesa; à possibilidade de cumulação da GOE com o APSE; ao direito ao pagamento de horas extras pelo labor além da jornada regular; e à verificação de eventual descumprimento do intervalo interjornada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A TRANSALVADOR, por ser autarquia municipal com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, possui legitimidade para responder em juízo em nome próprio, o que afasta a legitimidade do Município de Salvador. 4. Não há cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa, sendo legítima a adoção do julgamento antecipado da lide pelo juízo de origem, nos termos do art. 370 do CPC. 5. A GOE e o APSE possuem a mesma finalidade jurídica — remunerar o trabalho prestado fora das condições ordinárias de jornada — sendo, por isso, vedada a sua cumulação, sob pena de bis in idem, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 6. O pedido de substituição da GOE pelo APSE, com base em suposta vantagem econômica, representa indevida interferência do Poder Judiciário na política remuneratória da Administração Pública, matéria sujeita à reserva legal, conforme estabelece o art. 37, X, da Constituição Federal. 7. No entanto, é devido o pagamento do adicional por serviço extraordinário nos casos em que o servidor, ainda que em atuação em operações especiais, comprove labor além da jornada ordinária de 8 horas diárias. Nessa hipótese, não há bis in idem, mas contraprestação devida pelo tempo de serviço excedente. 8. A alegação de descumprimento do intervalo interjornada não foi acompanhada de qualquer elemento probatório que evidenciasse a irregularidade. A simples afirmação genérica não afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos, tampouco satisfaz o ônus da prova atribuído à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0552336-13.2017.8.05.0001 em que figuram como apelante ANTONIO BONFIM COSTA CARVALHO e como apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do Voto do Relator: Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente